Tribunal: TJPA
Processo: 0806082-08.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806082-08.2023.8.14.0401

APELANTE: GIOVANI ARAUJO COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0806082-08.2023.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 2ª
VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM/PA

APELANTE:
GIOVANI ARAUJO COSTA

DEFENSORIA PÚBLICA:
VALDERCI DIAS SIMÃO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. INCÊNDIO EM CASA DESTINADA A HABITAÇÃO (
ARTIGO 250, §1º, II, A, DO CÓDIGO PENAL
)
.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
NÃO ACOLHIMENTO.
MOSTRA-SE CORRETO O AFASTAMENTO DA PENA BASILAR DO PATAMAR LEGAL MÍNIMO QUANDO EXISTENTES VETORES JUDICIAIS NEGATIVOS (CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME), FUNDAMENTADOS IDONEAMENTE, SENDO ESSA A HIPÓTESE QUE SE AFIGURA NA ESPÉCIE.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a pena do apelante em 05
(cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime Semiaberto, além de 40 (quarenta) dias-multa.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

18
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 17 de junho de 202
4
e término no dia 24 de junho de 202
4
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacifico Lyra
.

Belém/PA, 24 de
julho
de 202
4
.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
GIOVANI ARAUJO COSTA
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da

2ª
Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/PA

(ID nº 19070192) que condenou igualmente o ora apelante às penas de
05
(cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime Semiaberto, além de 40 (quarenta) dias-multa.

Narrou a denúncia
(fls. 121/124, ID nº 19070087), que no dia 18/03/2023, o denunciado teria tentado contra a vida de sua companheira Tatiana Ramos, incendiando a sua residência, só não atingindo seu intento, pois a ofendida não estava na casa. No dia dos fatos, o acusado se dirigiu ao Posto de Gasolina Bandeirantes, no Bairro do Guamá, comprou gasolina e, em seguida, se deslocou até o imóvel da vítima, local em que despejou o líquido inflamável e ateou fogo com um fósforo. O motivo de sua ação é pelo fato de não aceitar o término da relação com sua companheira. Diante disso, o representante do
Parquet
pugnou pela condenação do acusado como incurso na sanção punitiva dos artigos 121, §2º, I, III e VI, §2º-A, I c/c 14, II, todos do Código Penal.

Na sentença
(fls. 225/227, ID nº 19070192), o juiz julgou a denúncia parcialmente procedente, por entender que o acusado não tinha a intenção de assassinar sua companheira, condenando-o pelo crime de incêndio, previsto no artigo 250, §1º, II, a, do Código Penal.

Em razões recursais
(fls. 229/235, ID nº 19070194), o recorrente pugnou pelo redirecionamento da pena-base ao mínimo legal, com a consequente alteração do regime inicial da pena ao aberto.

Em sede de contrarrazões
(fls. 239/241, ID nº 19070197), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
des
provimento
, mantendo-se a sentença em todos seus termos
.

Nesta instância superior
(fls. 247/250, ID nº 19670893), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira
,
se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

DO REDIRECIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado monocrático.

Adianto, prima facie, que
não
acolho o pedido em questão.

Entendo que é de fundamental importância transcrever o trecho da sentença que trata das circunstâncias judiciais valoradas negativamente:

“(...)
Considerando que o Réu registra
culpabilidade
de grau mediano, demonstrando a vontade livre e consciente de praticar o delito de incêndio. (...) as
consequências
gravíssimas, eis que várias casas foram consumidas pelo fogo;
(...)”.

Como visto, o magistrado considerou desfavorável duas circunstâncias judiciais: a culpabilidade e as consequências do crime.

Entendo que a análise do magistrado sentenciante é escorreita, r
evelando-se idôneos os fundamentos utilizados para justificar a análise desfavorável das circunstâncias judiciais,
pelo que não há motivos para sua reforma
.

Cumpre salientar que, no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade, o magistrado singular dispõe da chamada
discricionariedade juridicamente vinculada:

sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal. No que verte ao tema da fixação da pena-base, nos moldes do artigo 59 do Código Penal, trago à baila o escólio do teórico
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414)
:

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).

Destaco, ainda, entendimento jurisprudencial:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DE BUSCA VEICULAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. AFASTAMENTO. SÚMULA 7/STJ. ABSOLVIÇÃO. INCIDÊNCIA DO BENEFÍCIO DO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. PENA-BASE. QUANTIDADE DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME PRISIONAL FECHADO. PENA ACIMA DE 8 ANOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Embora o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal garanta ao indivíduo a inviolabilidade de seu domicílio, tal direito não é absoluto, uma vez que, sendo o delito de natureza permanente, assim compreendido aquele em que a consumação se prostrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo fazer cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância. 2. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n. 280 da sistemática da repercussão geral, à oportunidade do julgamento do RE n. 603.616/RO, reafirmou tal entendimento, com o alerta de que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a presença da caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito. 3. Quanto à alegação de que houve violação ao domicílio (hotel) e ilegalidade na busca veicular pelos policiais, sem autorização judicial e sem situação de flagrância que autorizasse a medida, razão não assiste ao recorrente, uma vez que, conforme se depreende dos autos, a Corte a quo concluiu pela presença de justa causa, mostrando-se prescindível o mandado judicial in casu. Portanto, considerando a natureza permanente do delito em questão e a presença da justa causa para o ingresso no domicílio, não há qualquer ilegalidade a ser sanada. Assim, rever os fundamentos utilizados pelo Tribunal de Justiça, para decidir pela ilegalidade da prova, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ. 4. O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergem elementos suficientemente idôneos de prova, colhidos na fase inquisitorial e judicial, a enaltecer a tese de autoria delitiva imputada pelo Parquet ao acusado pelo delito de tráfico. Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte Estadual, para decidir pela absolvição, por ausência de prova para a condenação, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ. 5.
No tocante à fixação da pena-base acima do mínimo legal, cumpre registrar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes
, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. 6. Na hipótese do tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável atentar para o que disciplina o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Precedentes. 7. No presente caso, em atenção às diretrizes do art. 59 do CP e do art. 42 da Lei de Drogas, houve a consideração da elevada quantidade e da natureza altamente deletéria do entorpecente apreendido (210 tabletes de cocaína com peso total de 227,70kg), para fixar a pena-base 1/2 acima do mínimo legalmente previsto, não havendo qualquer ilegalidade no referido fundamento. 8. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. 9. No presente caso, para se acolher a tese de que o envolvido não se dedica a atividade criminosa, para fazer incidir o art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, como requer a parte recorrente, imprescindível o reexame das provas, procedimento sabidamente inviável na instância especial. Inafastável a incidência da Súmula 7/STJ. 10. Mantido o quantum da pena do acusado em patamar superior a 8 anos, inviável a fixação do regime diverso do fechado e a possibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos exatos termos dos artigos 33, § 2º, alínea "a", e 44 do Código Penal.
11. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.224.876/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 22/5/2023). (GRIFEI)

No mais, lembro a súmula nº 23 deste Tribunal que diz:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”

Assim, a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável é suficiente para a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Por fim, a dosimetria da pena aplicada pelo douto Magistrado
a quo
valeu-se de todo conhecimento fático probatório existente nos autos, majorando a pena ao patamar concretizado pelos fundamentos suficientemente exauridos e devidos no processo, não merecendo qualquer reforma.

Ressalto ainda que, a jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso concreto, na primeira fase da dosimetria o juízo majorou a pena-base em 01 ano, em razão do desvalor das circunstâncias judiciais relativas à
culpabilidade e às consequências do crime.
Assim, verifica-se que o juiz sentenciante aplicou uma fração inferior a 1/6 para exasperar a pena-base. Logo, a sentença não merece ser reparada, pois favorece o apelante.

Por fim, torno prejudicado o pedido da alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o Aberto, em razão da pena definitiva ser superior a quatro anos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
à pretensão recursal,
mantendo a pena do acusado em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime Semiaberto, além de 40 (quarenta) dias-multa.

É como voto.

Belém, 25/06/2024